Tribunal: TJPA
Processo: 0803568-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803568-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELY BENTO TORRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803568-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: ELY BENTO TORRES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL REGISTRADO NA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento TEPMETKO (Tepotinibe) 250 mg a paciente idoso diagnosticado com neoplasia maligna de pulmão (CID C34.9), com mutação MET exon 14 skipping.

A operadora sustentou ausência de enquadramento nas Diretrizes de Utilização da ANS (DUT 64) e exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso ambulatorial, pleiteando a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamento antineoplásico oral, registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Existência de prescrição médica fundamentada, com indicação da imprescindibilidade e urgência do tratamento, diante de neoplasia pulmonar metastática, sem impugnação do diagnóstico pela operadora.

5. Medicamento devidamente registrado na ANVISA, com indicação terapêutica compatível com a patologia apresentada, afastando alegação de uso off-label.

6. Cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, nos termos dos arts. 10, VI, § 6º, e 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei nº 9.656/98, configurando exceção à regra de exclusão de medicamentos domiciliares.

7. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula que restringe tratamento essencial à preservação da vida e da saúde, nos termos do art. 51, § 1º, II.

8. Rol da ANS que, embora definido como taxativo pelo STJ, admite mitigação em hipóteses excepcionais, especialmente quando há prescrição médica, inexistência de substituto terapêutico e comprovação científica, além da superveniência da Lei nº 14.454/22.

9. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, inexistindo probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento antineoplásico oral registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto nas Diretrizes de Utilização da ANS, quando destinado ao tratamento da doença coberta contratualmente.

A exclusão de cobertura de tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário configura cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, objetivando a reforma do decisum de id. 166003673 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento TEPMETKO (Tepotinibe) 250 mg, prescrito em razão de ser determinante e indispensável para a terapia da doença que acomete o paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna de pulmão (CID C34.9) com mutação MET exon 14 skipping, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, processo nº 0908693-77.2025.8.14.0301.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em apertada síntese, nas razões de id. 33780028, aduz que com base na análise realizada pela auditoria interna e considerando a incompatibilidade entre a indicação clínica informada e a Diretriz de Utilização de Tratamentos nº 64, a operadora fundamentou o indeferimento da solicitação do método terapêutico solicitado pela parte autor.

Defende que o medicamento não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT 64), bem como que o uso da medicação é em regime ambulatorial, havendo exclusão de cobertura.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal, para fins de que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada.

Decisão Monocrática de id. 33933685, onde foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

35810231.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 36126253, onde manifestou-0se pelo desprovimento do recurso.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, consta da petição inicial que o autor foi diagnosticado com “Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não especificado (CID-C34.9)”, tendo sido prescrito pelo médico responsável a utilização do medicamento TEPMETKO 250mg, 2 comprimidos ao dia, por tempo indeterminado até a progressão da doença.

Alega que embora se trate de medicamento que é de fornecimento obrigatório, já que registrado na ANVISA e com uso terapêutico aprovado (cobertura de tratamento antineoplásico), teve seu pleito negado pelo plano de saúde.

Juntou laudo médico atestando que o medicamento é o melhor indicado em eficácia do tratamento e a melhor terapia para o paciente seguindo as recomendações mundiais e nacionais, sendo a melhor indicação, bem como, atestou a necessidade de iniciar o quanto antes o tratamento, já que trata-se de neoplasia de pulmão, metastática ainda sem nenhum tratamento e, o atraso no tratamento traz riscos consideráveis e graves com a progressão de doença.

Á ré não impugnou o diagnóstico da doença.

Daí, considerando que o contrato de prestação de serviços de saúde não exclui a cobertura do tratamento da doença, é acertada a determinação do MM. juiz a quo para que a ré custeie o tratamento com o medicamento prescrito.

Em um juízo perfunctório e superficial, havendo previsão contratual de cobertura da doença e tendo sido indicado pelo médico responsável o tratamento com a utilização de medicamento TEPMETKO 250mg, na dosagem de 250mg, administrado por via oral duas vezes ao dia, a recusa em custear o referido fármaco, sob o fundamento de exclusão contratual, fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, II, do CDC, assim como o disposto na Lei nº 9.656/98.

Consta ainda no id. 164910072 - Pág. 2 dos autos originários, laudo médico, onde se afirma que o medicamento solicitado é a melhor opção, mesmo não estando na DUT, além de reforçar a necessidade de urgência para início do tratamento, sob risco de grave progressão da doença.

Embora não se olvide que em julgamento finalizado em 08/06/22, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em regra, seria taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista; fixou o Colegiado parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

No caso em debate, consta dos autos relatório médico firmado pelo profissional que assiste à recorrida e demais documentos, indicando, especificamente, ante a gravidade e particularidades do caso, que o paciente, diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões (CID - C34.9), possui a necessidade do medicamento prescrito.

Ademais, não se trata de caso de uso off-label, pois o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA para o tratamento de neoplasias, incluindo casos avançados, como o da parte autora, precisamente para a condição pelo qual é regulamentado, afastando qualquer argumento de que sua utilização estaria fora das diretrizes autorizadas e reforçando a necessidade de cobertura pelo plano.

Noutro pórtico, cabe ao médico a indicação do tratamento adequado ao seu paciente, não se admitindo interferência da operadora do plano de saúde, muito menos a exclusão de procedimento considerado essencial para o tratamento ao qual o paciente está submetido, sob pena de violar o próprio objeto contratado.

Nesse norte, em que pese defenda a recorrente a impropriedade da decisão atacada, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que compete ao médico do segurado, a escolha do tratamento ou da técnica que entende adequada para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente, competindo ao plano de saúde, tão somente, assegurar a assistência médico-hospitalar, mediante pagamento dos custos despendidos com o tratamento recomendado, não lhe sendo autorizado limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor (STJ, REsp nº 1053810/SP 2008/0094908-6, Rela. Ministra Nome, 3ª Turma, julgado em 17/12/2009).

Com efeito, em um juízo perfunctório e superficial, próprio desta fase processual, considera-se ilícita a negativa de cobertura do plano de saúde de procedimento, tratamento ou material considerado essencial para preservação da saúde do paciente, porquanto a indicação médica é de responsabilidade do profissional que prescreveu o procedimento, sendo desarrazoado ao Judiciário adentrar no mérito da adequação/utilidade do tratamento (AgRg no Ag 1325939/DF, Relator Ministro Nome, Quarta Turma, j. 03/04/2014).

Dessa forma, observado que o medicamento requerido está amparado por justificativa e requisição médica, não há como colocar em dúvida a sua necessidade, não sendo hábil limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do paciente.

Some-se ainda, que a Lei 9.656/98, que rege os planos de saúde, estabelece em seu art. 12, a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, como é o caso.

Outrossim, não é demais registrar que o direito à vida, amplamente presente no caso em apreço, é uma consequência imediata do fundamento da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o fármaco buscado pela paciente é destinado ao restabelecimento de sua saúde.

Sendo assim, observado se tratar de medicamento devidamente registrado e aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é de ser mantida a obrigação de fornecimento pelo Plano de Saúde ao beneficiário agravado, até que se encerre a instrução probatória própria no Juízo de Origem, sob risco de lesão irreparável à parte autora, caso venha a sagrar-se vencedora.

De modo que, em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pela recorrida e seu respectivo quadro clínico.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Portato, o fornecimento de medicamento para tratamento antineoplásico possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, figurando como exceção à regra que permite às operadoras excluírem a cobertura de fármacos para tratamento domiciliar, consoante disposição dos artigos 10, VI, § 6º e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98, in verbis:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do artigo 12 dessa Lei são obrigatórios, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidade, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano- referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...)

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

E no caso, referido medicamento encontra-se registrado na ANVISA, na classe terapêutica antineoplásico, além de ser indicado exatamente para a patologia para a qual ele foi prescrito.

Não bastasse, sobreveio a alteração da Lei 9.656/98 pela Lei 14.454/22, que assegura ao paciente a cobertura de tratamento pela operadora mesmo fora do rol das ANS, quando a proposta terapêutica tiver eficácia comprovada, baseada em evidências científicas, ou for aprovado por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde, consoante Relatório de Recomendação nº 355/2018 da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.

De mais a mais, tratando-se de exclusão de cobertura, não pode ser deliberada de modo residual. Se o contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete o autor/apelado, não há de excluir o tratamento/medicamento devido ao seu enfretamento, sobretudo quando indicado por médico especialista.

Além disso, imprescindível assinalar-se que também se trata de medicamento de uso domiciliar, destinado a tratamento quimioterápico, sendo exigível seu fornecimento com esteio na Resolução Normativa nº 465/21 da ANS e nos artigos 10, inciso VI e 12, ambos da Lei nº 9.656/98 que excetuam o dever de fornecer medicamentos de uso domiciliar, ressalvado o caso dos quimioterápicos, como no presente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026